Tribunal: TJSP
Processo: 0016174-41.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016174-41.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO RIBEIRO e BRUNO MARQUES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
2
VOTO RELATOR No
44.039
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0016174-41.2017.8.26.0050
APELANTES: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO RIBEIRO e
BRUNO MARQUES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 2a VARA CRIMINAL
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO RIBEIRO e
BRUNO MARQUES DA SILVA APELAM da r. sentença de fls.347/357, da
lavra do MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente, que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Paulo Henrique de
Araújo Ribeiro, como incurso no artigo 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal,
às penas de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e quatorze dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal e condenou
o réu Bruno Marques da Silva, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II,
e V, do Código Penal, às penas de seis anos, sete meses e dez dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias multa, calculados em
valor unitário mínimo legal. Absolvo os réus com fundamento no artigo 386,
II, do Código de Processo Penal, em relação à prática de crime do artigo
311 do Código Penal.
Inconformados,
apelam
os
réus,
pugnando
preliminarmente pela nulidade do processo, tendo em vista que Paulo
Henrique compareceu ao fórum na data da audiência, contudo em horário
diverso do designado, por razões que não deu causa. No mérito, pugnam
pela absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente requerem
a fixação do quantum mínimo no aumento pelas majorantes e a fixação de
regime inicial mais brando para o apelante Paulo Henrique (fls. 448/459).
Regularmente processado os recursos, nas
contrarrazões o Ministério Público requer o não provimento dos apelos (fls.
463/473).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento dos recursos (fls.486/499).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Não merece guarida a preliminar de nulidade
suscitada pela dedicada Defesa, pois o apelante Paulo, em que pese ter se
atrasado para a audiência por circunstancias alheias à sua vontade e que
seu pedido em nova redesignação de data foi infrutífero, fato é que não
vislumbro a caracterização do aludido cerceamento de defesa.
Como bem observou o Magistrado sentenciante,
a dificuldade de locomoção na Cidade de São Paulo não é nenhuma
novidade, tanto é assim que precisamos sempre disponibilizar algumas
horas a mais para conseguirmos chegar a tempo aos compromissos
assumidos.
Ademais, no caso em tela, verifico que as outras
pessoas intimadas, que certamente passaram pela mesma situação de
chuvas fortes e alagamentos na cidade, conseguiram chegar ao Fórum e
prestaram seus depoimentos.
Portanto, fica afastada a preliminar levantada.
dos autos, o apelante foi intimado para comparecer a audiência,
No mérito
Consta da denúncia que, no dia 29 de novembro
de 2016, por volta de 06h20, na Rua Moinho Velho no 180, Freguesia do Ó,
nesta Cidade e Comarca, PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO RIBEIRO,
qualificado às fls. 18/20, e BRUNO MARQUES DA SILVA, qualificado às fls.
29/31, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com outro
indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
4
de arma de fogo contra Denis Nascimento de Souza, que teve sua liberdade
restringida, subtraíram, para proveito comum, o veículo Hyundai HR, placas
DTB-2447/SP, chassi KMFZBN7HP7U300014, cor branca, e a carga nele
transportada, pertencente à empresa-vítima Pama Comércio de Gêneros
Alimentícios Ltda. (Boletins de Ocorrência no 4592/2016, no 10954/2016 e no
19056/2016 de fls. 03/05, 06/10 e 11/13).
Consta, também, que, entre 09 de novembro de
2016 e 12 de dezembro de 2016, em local incerto, porém nesta Cidade e
Comarca, PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO RIBEIRO, qualificado às fls.
18/20, e BRUNO MARQUES DA SILVA, qualificado às fls. 29/31,
adulteraram sinal identificador de veículo automotor, a saber, as placas do
veículo Hyundai HR, chassi KMFZBN7HP7U300014, cor branca.
A prova oral coligida, acrescida da portaria
(fls.02/03), boletim de ocorrência (fls.04/14), e laudo pericial (fls. 169/170),
servem como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
juízo de culpabilidade.
A autoria restou inequívoca.
Em solo policial, o apelante Paulo informou não
conhecer Bruno e que o viu hoje pela primeira vez. Afirmou que na data dos
fatos, saia de uma padaria quando foi abordado pelos policiais militares e
que perguntaram por que estava ofegante, contudo não estava. Afirmou que
não conhece a região, por isso não sabe o nome da padaria e que nada de
ilícito foi encontrado em seu poder. Afirmou que com relação ao roubo do
veículo, nada sabe informar, bem como não sabe dizer o motivo dos
policiais terem dito que ele estaria no interior do veículo roubado e que
tentou se evadir. Acrescentou que foi ao bairro para instalar tela de
segurança no apartamento de uma pessoa, cujos dados não sabe declinar e
que iria prestar o serviço para Juliano, onde o encontro seria na padaria e
que sua carteira teria ficado no veículo de Juliano, pessoa esta de quem
disse não saber telefone nem endereço. Em Juízo foi decretada a sua
revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
5
Em solo policial, Bruno informou não conhecer o
apelante Paulo, e que no dia dos fatos estava numa padaria tomando café
quando foi abordado pelos policiais, contudo não sabe declinar o nome da
padaria, tampouco o endereço da mesma. Afirmou que foi a essa padaria
pois anteriormente tinha ido a “favelinha” onde ficou conversando com seus
amigos. Acrescentou não ter qualquer conhecimento sobre o crime que lhe
é imputado, sendo certo que já foi preso outras duas vezes, uma por tráfico
de drogas e outra por receptação de carro. Em Juízo, foi decretada a sua
revelia.
Contudo as versões exculpatórias apresentadas
pelos apelantes restaram isoladas nos autos, diante do acervo probatório
amealhado.
Com efeito, a vítima Denis Nascimento de Souza,
ouvida em Juízo, confirmou a subtração ocorrida, praticada em concurso de
agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
informando que no dia 29/11/2016, por volta das 2h00, estacionou o seu
veiculo Hyundai/HR, DTB-2447, em frente a sua residência e após ter
carregado o veículo com produtos alimentícios na Pama Comércio de
Gêneros Alimentícios Ltda., entrou para dormir, saindo às 06h20 e ao entrar
no carro foi abordado por dois indivíduos que se aproximaram a pé. Afirmou
que um deles era o apelante Bruno, que bateu com a mão no vidro da porta
do carro e anunciou o roubo mostrando um revólver que portava na cintura,
revólver este que reconheceu na delegacia como sendo o aprendido em
posse do apelante Paulo. Acrescentou que Bruno assumiu a direção do
carro e o outro roubador (desconhecido) sentou-se do lado da porta direita e
ele ficou no meio e que seguiram com o carro até uma rua próxima, no
mesmo quarteirão, onde ele foi transferido para o banco traseiro de um
automóvel HONDA/FIT, cor escura, aparentando ser chumbo, na direção do
qual estava Paulo, que saiu do Honda e deixou o local com seu veículo
(Hyundai/HR), enquanto Bruno assumiu a direção do Fiat e seguiram todos
juntos até o bairro Jd. Shangrilá, onde os veículos foram parados, ele
permaneceu dentro do Fiat parado numa rua, até a carga ser descarregada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
6
depois os indivíduos seguiram com ele até o Rodoanel, próximo ao bairro
Perus, e o liberaram. Afirmou que em outra data, foi avisado por policiais da
apreensão de seu veículo e da prisão de dois indivíduos, e na delegacia
reconheceu, sem sobra de dúvidas, os dois, bem como a arma utilizada no
roubo. Disse que avalia a carga subtraída em onze mil, seiscentos e trinta
reais e vinte e um centavos. Por fim, relatou que o veículo sofreu uma
pequena avaria, apenas no painel, embaixo do volante.
A testemunha de acusação Wentony Marcolino
Pereira e Clairton Alves da Silva, policiais militares, prestaram depoimentos
em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que
culminaram com a prisão dos increpados, corroborando os termos da
denúncia. Informaram que estavam em patrulhamento pela Avenida São
Miguel, quando se depararam com dois indivíduos dentro de uma HR, onde
tentaram abordá-los, pois estavam em atitude suspeita, contudo
empreenderam fuga. Afirmaram que passaram a fazer o acompanhamento,
momento em que outras viaturas fizeram o bloqueio e acabaram forçando a
parada do veículo, sendo certo que os apelantes saltaram do veículo e
empreenderam fuga. Acrescentaram que foram abordados e com Paulo foi
localizado em sua cintura uma arma calibre 38, municiado e Bruno, um
celular. Afirmaram que foram conduzidos ao DP e no DP constataram que
as placas eram de um veículo produto de furto e o veículo através da
numeração de chassi, constataram tratar-se de veiculo com queixa de roubo
na data anterior. A testemunha Clairton afirmou que teve contato com a
vítima contudo não se recorda do que foi dito.
Como se pôde verificar, diante das declarações
coerentes e seguras da vítima, além das provas coligidas, de rigor era a
condenação dos acusados, nos termos da r. sentença.
Com efeito, a valoração do depoimento de
policiais obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das
pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como
fator de inidoneidade.
No mais, não se vislumbra nenhum motivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
7
incriminarem falsamente o recorrente.
Assim:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorre e desde que não defendam
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (Ap.
186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
Evidentemente, a palavra da vítima merece
crédito, no confronto com a dos réus, consoante a torrencial jurisprudência e
a lição dos doutrinadores quanto à sua validade, mormente quando inexiste
motivo para infundada incriminação a inocentes, como in casu, e quando
encontra ressonância nos demais elementos probatórios.
Quanto à incidência da causa de aumento do
emprego de arma, é desnecessária que haja a apreensão e perícia da arma
de fogo, visto que o potencial lesivo integra a própria natureza do artefato,
bastando o firme relato das vítimas para a sua configuração, o que restou
demonstrado pela prova oral coligida no caso sub judice.
A propósito, confira-se:
Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima)
anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para
perpetrar o ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins
de aplicação da qualificadora, a apreensão da arma ou
existência de laudo pericial atestando a sua potencialidade
lesiva. (HC 39625/SP; Habeas Corpus 2004/0162676-1;
Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma;
DJ 07.03.2005).
De igual forma, bem reconhecida a majorante do
concurso de pessoas, que se caracteriza quando há concorrência material
entre os agentes, conjunta ou separadamente, segundo o acordo efetuado
anteriormente ao fato delituoso, ainda que a fase executiva fique a cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
8
apenas um deles.
Ainda, presente se faz a causa de aumento
relativa à restrição de liberdade da vítima, que durante a execução do crime,
ficou em poder dos agentes, com o fito de garantir o êxito da empreitada
criminosa, tendo exposta a risco sua integridade físico-psíquica.
Assim, como se pôde verificar, diante da
segurança das declarações prestadas pela vítima e testemunhas de
acusação, além das provas coligidas, de rigor era a condenação dos
acusados, nos termos da r. sentença, pois firmes apresentaram-se os
elementos para convencimento do Juízo, não havendo falar em falta de
provas a ensejar a absolvição pretendida.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Com relação ao apelante Paulo
Atento aos critérios norteadores previstos no
artigo 59 do Código Penal, fixou-se a pena-base no patamar mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes as
circunstâncias de agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, em razão das causas de
aumento do emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade
das vítimas, a pena do réu pelo delito de roubo sofreu aumento de 5/12,
devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante. É entendimento desta
Relatoria que, no caso vertente, em razão da presença das três majorantes,
o aumento deveria ser aplicado na fração de 1/2. No entanto, face à
ausência de recurso ministerial, mantenho a proporção estabelecida,
evitando-se a reformatio in pejus.
Com relação ao apelante Bruno
Atento aos critérios norteadores previstos no
artigo 59 do Código Penal, fixou-se a pena-base no patamar mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, bem reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
9
a agravante da reincidência, onde a pena foi majorada na fração de 1/6 (um
sexto).
Na terceira fase, em razão das causas de
aumento do emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade
da vítima, a pena do réu pelo delito de roubo sofreu aumento de 5/12,
devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante. É entendimento desta
Relatoria que, no caso vertente, em razão da presença das três majorantes,
o aumento deveria ser aplicado na fração de 1/2. No entanto, face à
ausência de recurso ministerial, mantenho a proporção estabelecida,
evitando-se a reformatio in pejus.
Fixado
o
regime
fechado
para
início
de
cumprimento de pena, não comportando reparos, pois, tratando-se de crime
de roubo, imperiosa é a fixação do regime inicial fechado para o desconto
da reprimenda, por se tratar de delito que atormenta a sociedade, colocando-
a em verdadeiro pânico, de sorte que criminoso desta natureza, que ameaça
e amedronta, como in casu, colocando em risco a vida dos cidadãos
honestos e trabalhadores, deve ser tratado com todo o rigor da lei.
Privilegiar autor desse crime, concedendo-lhe regime carcerário que não o
fechado, é desatender as finalidades da pena, que são o juízo de
reprovação sobre a conduta e a prevenção de crime.
Neste sentido:
TACRSP: “Em se tratando de roubo, crime cuja execução
revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o
único regime ajustável ao princípio da necessidade e
suficiência” (RJTACRIM 37/314).
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou sursis, eis que tal
medida não
se mostra recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito
consoante artigo 44, inciso III do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016174-41.2017.8.26.0050 -Voto no 44.039
10
apelos defensivos, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator